Tribunal: TJBA
Processo: 8064509-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064509-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO BRUNO DA PAIXAO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO AD JUDICIA. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO PESSOAL PARA RATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FORMALISMO EXCESSIVO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização, determinou o comparecimento pessoal d
o Autor,
em cartório, para ratificar a procuração outorgada ao Advogado, sob pena de extinção do feito.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível Agravo de Instrumento contra a decisão que impõe obrigação processual não prevista em lei, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC;
e
estabelecer se é legal a exigência de comparecimento pessoal da parte, para ratificação de procuração regularmente apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se o
Instrumental,
com base na taxatividade mitigada, quando a decisão impugnada pode causar lesão grave e de difícil reparação, tornando inútil a análise da matéria em
A
pelação, conforme
o
Tema
nº
988 STJ.

4. O art. 105 do CPC reconhece a validade da procuração particular assinada pela parte, não exigindo comparecimento pessoal para sua ratificação.

5. O art. 425, IV, do CPC confere presunção de autenticidade aos documentos juntados pelo advogado, sob sua responsabilidade, vedando a presunção de má-fé.

6. A exigência de comparecimento pessoal, sem indicação de indícios concretos de fraude ou irregularidade, configura formalismo excessivo e desproporcional.

7. Medidas de combate à litigância predatória devem ser fundamentadas em circunstâncias específicas do caso concreto, não sendo legítima a imposição genérica de requisitos não previstos em lei.

8. Nota técnica de órgão administrativo possui caráter orientativo e não pode inovar no ordenamento jurídico, criando exigências processuais.

9. A imposição de requisito não previsto em lei, sob pena de extinção do processo, viola o princípio do acesso à Justiça.

10. A existência de precedente no mesmo processo afastando exigência semelhante reforça a inadequação da medida.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 105, 297, 301, 425, IV, 426 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJ-PB, AI nº 0817412-77.2024.8.15.0000, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; TJ-CE, Apelação Cível nº 0200470-72.2024.8.06.0031, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8060053-19.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
BIANCA BOMFIM DA SILVA
, sendo
Agravado
o

BANCO SANTANDER S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO
ao recurso.